Tribunal: TJDFT
Processo: 0737542-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. SOBREPARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EMPRÉSTIMOS DECLARADOS EM IMPOSTO DE RENDA. SALDOS BANCÁRIOS E FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de sobrepartilha, reconhecendo a comunicabilidade de valores declarados como empréstimos realizados pelo requerido ao pai e ao irmão, e afastando a inclusão de saldos bancários e FGTS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se os valores declarados como empréstimos a familiares devem ser partilhados; e (ii) estabelecer se os saldos bancários e valores de FGTS não incluídos na partilha anterior devem ser objeto de sobrepartilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os valores declarados como empréstimos foram realizados na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial, sem prova de que se tratava de bens particulares ou de ciência da recorrida, sendo correta a determinação de partilha de 50%.
4. Sobrepartilha exige demonstração de bens omitidos ou sonegados, o que não restou comprovado nos autos.
5. A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios legais, sendo mantida por apreciação equitativa, com redistribuição proporcional entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:" 1. Os valores declarados como empréstimos a familiares, realizados na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial, são comunicáveis e sujeitos à partilha. 2. A sobrepartilha exige prova de omissão ou sonegação de bens, não sendo suficiente a mera alegação de desconhecimento."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11 c/c art. 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1736997, ApCiv 0702603-39.2019.8.07.0011, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/07/2023, p. 08/08/2023.